Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA IMOBILIÁRIA VIA ONR. MEDIDAS COERCITIVAS. SUBSIDIARIEDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas, incluindo negativação dos executados, consulta ao CCS, decretação de indisponibilidade via CNIB, pesquisas imobiliárias pelo ONR e medidas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes; (ii) analisar a viabilidade da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS; (iii) definir se é cabível o uso da CNIB para localização de bens ou decretação de indisponibilidade; (iv) avaliar o cabimento de pesquisas patrimoniais via ONR; e (v) estabelecer se podem ser deferidas medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes é faculdade judicial prevista no art. 782, § 3o, do CPC. O credor não demonstrou impossibilidade de realizar diretamente a negativação, motivo pelo qual não cabe transferir ao Judiciário tarefa atribuída primariamente à parte.
4. O sistema CCS possui natureza meramente cadastral e já foi utilizada diligência mais ampla por meio do SISBAJUD, sem êxito na localização de ativos. Não houve esgotamento dos meios à disposição do exequente, o que inviabiliza nova consulta.
5. A CNIB não é ferramenta de busca patrimonial, mas de registro e divulgação de ordens de indisponibilidade. Seu uso é excepcional e pode ser realizado diretamente pela parte mediante pagamento de custas, inexistindo razão para intervenção judicial.
6. A pesquisa imobiliária pelo ONR é acessível ao particular mediante custeio próprio, não sendo razoável transferir ao Judiciário encargos financeiros que incumbem ao exequente, sobretudo na ausência de gratuidade de justiça.
7. As medidas executivas atípicas pretendidas não guardam relação com a obrigação exequenda e configuram constrangimentos desproporcionais, sem potencial de promover a satisfação do crédito, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não demonstrado o exaurimento de meios ordinários, é legítimo o indeferimento de diligências que podem ser realizadas extrajudicialmente ou que se mostram desproporcionais”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 782, § 3o c/c 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977887, AI 0751056-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, publ. 25/03/2025.